Tribunal: TJES
Processo: 5000834-51.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-12-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000834-51.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000834-51.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO ALVES ROSELLI - ES15687-A, VICTOR DI GIORGIO MORANDI - ES15463-A, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória, ES, que rejeitou os embargos à execução opostos pelo ora apelante, condenando-o, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante alega (i) a possibilidade de revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário; (ii) a nulidade do título executivo; (iii) a nulidade do processo administrativo pela ausência de elaboração de laudo pericial; (iv) culpa exclusiva da consumidora; (v) a desproporcionalidade da multa aplicada.

Contrarrazões alegando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pelo não provimento.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 25 de outubro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Helimar Pinto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000834-51.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO ALVES ROSELLI - ES15687-A, VICTOR DI GIORGIO MORANDI - ES15463-A, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões – Ausência de dialeticidade

O apelado suscitou a preliminar recursal de inadmissibilidade do apelo alegando, em síntese, que as razões recursais não atacam especificamente os fundamentos lançados na sentença recorrida.

Sem razão, vez que
o C.
“STJ alberga entendimento de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação – princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes:
REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009, DJe 14/12/2009; AgRg no AREsp 457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014; AgRg no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008, DJe 23/5/2008. [...]”
(AgRg no AREsp 571.242/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015).

No caso concreto, verifico que as razões recursais são capazes de impugnar a decisão atacada, motivo pelo qual não há que se falar em irregularidade formal.

Por esses motivos, rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito

Conforme relatado,
a apelante alega (i) a possibilidade de revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário; (ii) a nulidade do título executivo; (iii) a nulidade do processo administrativo pela ausência de elaboração de laudo pericial; (iv) culpa exclusiva da consumidora; (v) a desproporcionalidade da multa aplicada.

Pois bem.

Na origem, o ora apelante apresentou embargos à execução fiscal pretendendo o

reconhecimento de nulidade do débito fiscal decorrente de penalidade imposta no procedimento administrativo, no qual fixada multa pelo PROCON de
R$ 27.421,30 (vinte e sete mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos), em razão de infração consumerista, ensejando a Certidão de Dívida Ativa que, com a devida atualização, levou à execução fiscal aqui embargada.

O Processo Administrativo 262/2010, no qual aplicada a sanção, foi instaurado a partir de reclamação apresentada pela consumidora alegando que o celular que adquiriu apresentou problemas. O produto foi enviado para assistência técnica, que se negou a efetuar o reparo, em razão da existência e exclusão de garantia.

Antes de tudo, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

[...] Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. (TJES, Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/08/2018, Diário: 24/08/2018)

Nesse passo, apesar de o apelante alegar a nulidade do processo administrativo por ausência de laudo pericial, é dever do fornecedor comprovar a culpa exclusiva da vítima, a fim de afastar a responsabilidade objetiva disposta no CDC, ônus este do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. PEDIDO LIMINAR. MULTA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. CONSERTO NÃO PROMOVIDO. RECUSA À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. VALIDADE DO ATO SANCIONATÓRIO.EXCESSIVIDADE DA PUNIÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3)
O § 1º do art. 37 do Decreto nº 2.181/97 não impõe ao Procon a realização de perícia para comprovação do vício do produto em sede de processo administrativo instaurado a partir de reclamação do consumidor, incumbindo ao fornecedor reclamado a comprovação da culpa exclusiva da vítima a fim de eximir-se da responsabilidade objetiva que é lhe atribuída pelo Código de Defesa do Consumidor.
[...] 7) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024120245162, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018)

Por fim, não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito da sanção aplicada pelo Procon, salvo nos casos de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação à infração cometida.

Nos termos do art. 57, caput, do CDC, deverão ser adotados os seguintes parâmetros para a gradação da multa: (i) gravidade da infração; (ii) vantagem auferida; e (iii) a condição econômica do fornecedor. Além disso, também deverá ser observado o caráter pedagógico da sanção.

Nesse passo, entendo que o valor da multa aplicada não é abusivo, considerando as particularidades do caso concreto, além de estar de acordo com os julgados deste Tribunal. A propósito:

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – LEGALIDADE DA SANÇÃO – RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO – RECURSO PROVIDO. 1. Não há como confundir as noções de legitimação para ajuizamento de ações visando à tutela de direitos coletivos com a possibilidade de aplicação, com base no poder de polícia, de sanções com base em violação a direito individual consumerista, esta última perfeitamente possível por parte do órgão municipal de proteção ao consumidor – PROCON/VITÓRIA. 2. No caso concreto, a sanção aplicada apresenta plena legalidade, uma vez que a violação ao direito da consumidora foi devidamente demonstrada, bem como os valores aplicados mostraram-se fundamentados e razoáveis (na hipótese, R$ 23.765,13 – vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), coadunando-se com precedentes firmados neste e. Tribunal de Justiça para hipóteses semelhantes, não havendo razão, portanto, para reconhecer a procedência da pretensão autoral. 3. Recurso provido para reconhecer a improcedência da pretensão autoral, com consequente inversão dos encargos sucumbenciais. (TJES, Apelação, 24151339587, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/06/2016, Data da Publicação no Diário: 06/07/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. Recurso parcialmente conhecido. Multa do procon irrazoável e desproporcional. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. 1. Somente por ocasião da interposição do recurso de apelação o recorrente aduziu que a decisão administrativa é nula por ausência de motivação e que a multa aplicada é inconstitucional, incorrendo em inovação recursal que inviabiliza o conhecido do recurso quanto a tais questões. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia que o procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 3. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos), por ofensa aos arts. 30 e 35 do CDC, com a causa de aumento de 30% (trinta por cento), foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de reclamação de extravio do produto e ausência de prova do cancelamento da compra e estorno de valores. 5. Ponderando-se as circunstâncias do caso, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional à gravidade da conduta e tem o condão de reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0010943-84.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 08/06/2021; DJES 07/07/2021)

Por tais motivos, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Majoro os honorários recursais, em razão do não provimento do apelo, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, eis atendidos os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º e § 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

E. Pares, após analisar a situação em análise, notadamente diante da infração consumerista em cotejo – negativa de reparo de um aparelho celular –, pedindo vênia ao Culto Relator, entendo por acompanhar o entendimento divergente.

Isto porque, em que pese a verificada infração, é firme a jurisprudência no sentido de que a atuação do PROCON não pode ocasionar o enriquecimento sem causa do instituto de defesa do consumidor. Veja-se:

2 A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190005280, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

________

3.
Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Dessa maneira, diante das peculiaridades fáticas, me parece que a multa administrativa inicialmente aplicada – no patamar de aproximadamente vinte e sete mil reais – não se coaduna com as balizas previstas no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, pedindo vênia ao entendimento lançado no voto de relatoria,
ACOMPANHO
a compreensão divergente para dar parcial provimento ao recurso e reduzir a multa para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É, respeitosamente, como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000834-51.2017.8.08.0024

APELANTE: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Sony Mobile Communications do Brasil Ltda., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que, em ação de embargos à execução fiscal ajuizada em face do Município de Vitória visando a anulação ou redução da multa administrativa imposta pelo PROCON nos autos do processo administrativo nº 0110.000.781-8, no valor de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos), julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Eminente Relator está negando provimento ao recurso por considerar legítima a aplicação da multa e razoável o valor aplicado pelo PROCON do Município de Vitória.

O
C
olendo
Superior Tribunal de
J
ustiça
firmou o entendimento de que
a sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor,
tem como fundamento o
Poder de Polícia

que o P
ROCON
detém para
aplicar
multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei
nº
8.078/1990, independentemente da reclamação
ter
s
ido

apresentada
por um
ou vários
consumidor
es
.

Nesse sentido
:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]

VIII - Agravo Interno improvido”.

(AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

[...]

5. Recurso Especial provido.”

(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...
]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)

Outrossim, a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

Verifica-se pela cópia
do Processo Administrativo nº
0110.000.781-8
, instaurado pelo PROCON Municipal de Vitória
(documento ID nº 1251324)
, que a multa impugnada pela
apelante
foi aplicada com base na negativa de
conserto

ou
substituição de um aparelho celular
que apresentou defeito dentro do prazo de garantia
, o qual não foi reparado
mesmo
após ter sido encaminhado para a assistência técnica da fabricante.

De acordo com o disposto no art. 18,
“caput”
e §1º, I a III, do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, bem como que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o consumidor poderá exigir, alternativamente, e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento do preço.

As provas contidas nos autos não infirmam a decisão do PROCON quanto ao reconhecimento do vício do produto adquirido pelo consumidor e a omissão das empresas fornecedoras em substituí-lo ou consertá-lo, circunstâncias que autorizam a aplicação da multa prevista no art. 57, do CDC.

Averbe-se que o fato do laudo emitido pela assistência técnica da fabricante indicar que o aparelho apresentava danos físicos, como arranhões e riscos, não implica, por si só, a exclusão da garantia, eis que o referido documento não demonstra a existência de nexo de causalidade entre as mencionadas avarias e os defeitos verificados no produto, relacionados ao mau funcionamento do display externo e do áudio da campainha.

Noutra parte, a decisão administrativa proferida pelo PROCON, embora tenha respeitado o contraditório e a ampla defesa e esteja fundamentada na infração às normas de proteção e defesa do consumidor, não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardem coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57, “
caput”
, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A multa administrativa fixada no valor de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim do PROCON, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias do caso, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional à gravidade da conduta e tem o condão de reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Embora o objetivo da punição seja educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – INFRAÇÃO INCONTROVERSA – PROCESSO ADMINISTRATIVO HÍGIDO – REGULARIDADE DA DOSIMETRIA – CRITÉRIOS DO ARTIGO 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – ARBITRAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]

5. A dosimetria da sanção administrativa aplicada ao apelante não apresenta vícios, sendo suficientemente fundamentada segundo as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da infração.

6. Nesse contexto, ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do artigo 57, caput, do CDC, se mostra adequada a imposição de sanção pecuniária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e tampouco importa em enriquecimento sem causa.

[...]
”.

(TJES, Classe: Apelação, 48150133618, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2017, Data da Publicação no Diário: 04/10/2017)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA INDEPENDE DE MAIS DE UMA RECLAMAÇÃO PARA SER OBJETO DE ANÁLISE PELO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

VII. Em observância aos requisitos estabelecidos pelos artigos 24 e 28, do Decreto Federal nº 2.181⁄97 e pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, entendo ser proporcional a diminuição da multa para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
[...
]
.

VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120189519, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 05/09/2017)

Ante a procedência parcial dos pedidos contidos na inicial, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca.

Apesar do pedido de anulação da multa não ter sido acolhido, o seu valor foi reduzido de forma significativa, devendo o ônus da sucumbência ser distribuído na proporção de 50% (cinquenta por cento) para casa uma das partes.

Quanto aos
honorários advocatícios,
tendo em vista que não houve condenação,
deve
m

ser fixados,
em regra, sobre
o valor
do proveito econômico d
e cada litigante
,
considerando o lugar, o tempo, os serviços prestados
e
o grau de zelo profissional
do
s advogados
(CPC, art. 85,
§2º).

Registre-se que o proveito econômico da ação para a Sony Mobile Communications Ltda. é a diferença entre a multa originalmente aplicada e o valor da multa reduzida, enquanto para o Município de Vitória é o valor da multa reduzida.

Ocorre que este critério conduziria à fixação de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre R$ 22.421,30 (vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos), correspondente a R$ 2.242,13 (dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e treze centavos) em favor dos advogados da apelante, e de 10% (dez por cento) sobre R$ 5.000,00 (cinco mil reais), equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), para os advogados do Município de Vitória, valor elevado para os serviços prestados pelos advogados da autora e muito baixo para os advogados do requerido, considerando as peculiaridades do caso, circunstância que recomenda que os honorários sejam fixados por equidade, mesmo porque, ainda que prevaleça a redução da multa aplicada à empresa, esta continua devedora do Município.

Saliente-se que
o
s honorários de sucumbência serão fixados

entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
(CPC, art. 85, §2º).

Todavia, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8º).

E, conforme
entendimento proclamado pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça,
“
a apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve
ser
aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto”
(AgInt nos Edcl
n
nos EDcl no REsp 1807495/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019).

Dessa forma, a regra do art. 85, § 8º, do CPC, deve ser interpretada de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

Eis o precedente a que me refiro:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando ‘inestimável’ ou ‘irrisório’ o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar ‘muito baixo’.

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque ‘o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável’ e porque ‘entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade’ (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo ‘equitativo’ será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.”

(STJ - REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado.

2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ [...].”

(STJ - AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. VIGÊNCIA DO CPC/2015. ARBITRAMENTO NA ORIGEM. EXEGESE DO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC/2015. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. A revisão de honorários advocatícios não é possível em sede especial porquanto implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, salvo para rever a fixação de verba honorária em valor irrisório ou excessivo.

3. A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto [...].”

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019)

De igual modo já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. A regra do art. 85, § 8º, do CPC deve ser interpretada de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

2. O valor de honorários sucumbenciais fixado revela-se exorbitante, se analisado segundo os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC. Deve-se considerar que houve apresentação de uma única peça pelo advogado do apelado, bem como que o local de prestação do serviço não representou dificuldade, uma vez que a ação foi proposta na mesma comarca em que é fixado o seu escritório profissional.

3. Conforme a analítica decisão do STJ no julgamento do REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019), a regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

4. Desse entendimento decorre que se justifica a aplicação do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

5. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

6. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo equitativo será em si mesmo contraditório.

7. Recurso provido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170135099, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

A
lém disso, como
a fixação d
os honorários advocatícios
está sendo proposta por quantia
certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão, conforme o § 16, do art. 85, do CPC.

N
o caso, fixo os honorários advocatícios para os advogados da
apelante

e
do apelado
em R$ 1.000,00 (mil reais), suficientes para remunerar os serviços prestados, sem importar em enriquecimento sem causa e especialmente considerando o valor da multa
reduzida.

P
or estas razões,
com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator,
dou provimento parcial ao recurso para reduzir o valor da multa para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), atualizado monetariamente pelo INPC/IBGE desde a presente data até a data do trânsito em julgado, marco a partir do qual deverá ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

Face a sucumbência recíproca, fixo
os honorários advocatícios para
os advogados das
partes em R$ 1.000,00 (mil reais), devendo os valores devidos
pelo Município de Vitória
serem corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a presente data até
o
trânsito em julgado e acrescidos de juros de mora pela taxa prevista no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº
11.960/2009,
e os valores devidos aos advogados da
Sony Mobile Communicatios Ltda.

serem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a presente data até a data do trânsito em julgado, marco a partir do qual, deverão ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento proclamado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a fixação dos honorários previstos no §11 do
art. 85 do
CPC/2015, deve ocorrer somente quando estiverem presentes os seguintes requisitos, cumulativamente:

I
) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
II
) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e,
III
) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017)

É como voto.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000834-51.2017.8.08.0024

APELANTE: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

RELATOR P/ ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA:
APELA
Ç
ÃO

CÍVE
L
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO

PROCON –
COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA –
VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
DO VALOR DA MULTA
- REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia

que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. A multa administrativa fixada no valor de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de defeito em um aparelho de celular, devendo ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

5.
A fixação de honorários advocatícios por
apreciação equitativa,
prevista no
art. 85, § 8
º
,
do CPC
,
em observância ao princípio da
isonomia, deve
ser
aplicada
tanto
na hipótese em que a verba se revela
r
ínfima
como
excessiva, à luz dos parâmetros do § 2º do aludido dispositivo legal
, para que se evite o enriquecimento desproporcional
às circunstâncias do
caso concreto
(
STJ -
REsp 1807495/DF).

6. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR M
A
IORIA DE VOTOS,
DAR
PARCIAL

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Substituto Helimar Pinto, designado relator para a elaboração deste acórdão.

Vitória, ES, 14 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

R
ELATOR
P/ ACÓRDÃO

DECISÃO
Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Subst. Helimar Pinto, designado Relator para a elaboração do Acórdão.